Tribunal: TJES
Processo: 0000218-77.2022.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000218-77.2022.8.08.0060
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DELEON QUIRINO PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000218-77.2022.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DELEON QUIRINO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NO ART. 129, § 13, E NO ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO DA DEFESA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO § 13º, DO ART. 129, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas testemunhais, demonstram que a lesão corporal se consumou durante uma discussão entre réu e vítima, dentro da relação íntima de afeto, demonstrando-se, assim, a violência doméstica e familiar e, por consequência, que a ação se deu por razões da condição do sexo feminino, não sendo possível afastar a qualificadora prevista no § 13, do artigo 129, do Código Penal. 2. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 21 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000218-77.2022.8.08.0060
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DELEON QUIRINO PEREIRA

Advogado(s) do reclamante: DROUGUIS SALES SANTIAGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
DELEON QUIRINO PEREIRA
, inconformado com a sentença prolatada pelo juiz da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua (fls. 71/74 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, às fls. 02/03 dos autos físicos, o seguinte:

“[...] no dia 24 de abril de 2022, na localidade de Flexeiras, neste município o Denunciado, no âmbito de relação íntima de afeto, ofendeu a integridade corporal de sua convivente e vítima, Leidiane Gomes da Silva, tendo ainda nas mesmas circunstâncias de tempo e local, a ameaçado, por palavras, causar mal injusto e grave.

Extrai-se do inquérito policial que a guarnição da RP 4861, foi averiguar uma ocorrência de alerta vermelho de Lei Maria da Penha, chegando no local a guarnição fez contato com a vítima, Leidiane Gomes da Silva, onde relatou que foi agredida fisicamente e ameaçada por seu companheiro DELEON QUIRINO PEREIRA.

De acordo com o narrado pela vítima Leidiane, na data dos fatos, ao chegar em casa o denunciado começou a proferir palavras de baixo calão chamando-a de "vagabunda, piranha e puta", e em seguida lhe desferiu um soco no rosto, cortando assim a sua boca, que diante das agressões, saiu correndo para a casa da vizinha e logo em seguida a polícia chegou e deu voz de prisão ao Sr. Deleon, que foi conduzido para a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim para que a autoridade policial tomasse as medidas cabíveis.

Em ato contínuo, a guarnição policial indagou o denunciado sobre o ocorrido, o mesmo disse que tinha bebido no campo de futebol da cidade de Flecheiras e quando chegou em casa sua esposa, Leidiane, estava muito nervosa vindo avançar nele, por isso deu um tapa em seu rosto.

Não obstante todas as agressões praticadas, o denunciado também ameaçou matar a vítima. Segundo consta, o casal está junto há 10 anos e a vítima já foi agredida e ameaçada de morte pelo companheiro outras vezes, inclusive quando estava de resguardo do filho mais novo do casal, e sempre que a vítima era ameaçada, ela se escondia na casa de sua irmã em Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

condenou
o apelante nas sanções do artigo 129, § 13, e do artigo 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, nas circunstâncias da Lei nº 11.340/06, todos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês de detenção, em regime inicialmente aberto.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls. 81/85 dos autos físicos, a defesa requer o afastamento da qualificadora prevista no § 13, do artigo 129, do Código Penal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a robusta tese jurídica suscitada nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Pois bem.

O único ponto controvertido no presente caso diz respeito à incidência da qualificadora prevista no artigo 129, § 13º, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

[...]

§ 13 Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos).

Para tanto, a defesa alega que os fatos narrados na exordial não ocorreram em virtude da vítima ser do sexo feminino, mas sim em razão da ingestão de bebida alcoólica pelo réu e pela ofendida.

Todavia, não assiste razão à defesa.

Sobre o tema, o próprio Código Penal conceitua a expressão “razões da condição do sexo feminino”, em seu artigo 121, § 2º-A,
in verbis
:

Art. 121 [...]

§ 2º-A Considera-se que
há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve
:

I -
violência doméstica e familiar
;

II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

Depreende-se que tal norma se destina a proteger a mulher, em face de sua fragilidade dentro de um contexto histórico, social e cultural de violência e submissão que frequentemente se encontra inserida.

Nessa linha, o ordenamento pátrio, em especial o artigo 129, § 13, do Código Penal, passou a criminalizar com mais rigor a prática de crime de lesão corporal contra a mulher no âmbito familiar, tendo em vista a sua vulnerabilidade pela questão de gênero.

Desse modo, para incidir tal tipo penal, basta haver comprovação da situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, aliada à demonstração da lesão corporal.

Dito isso, no caso, verifico que o conjunto probatório demonstra a clara existência de relação doméstica e familiar contra a mulher, em sua relação íntima de afeto para com o réu, uma vez que a vítima se relacionava com ele há 10 (dez) anos, tendo com ele 02 (dois) filhos, havendo histórico de agressões do acusado em face da ofendida durante esse tempo de relacionamento.

Nesse sentido, vejamos a prova produzida em juízo, devidamente transcrita na sentença:

vítima LEIDIANE GOMES DA SILVA: na época dos fatos eu me relacionava com o réu faz 10 anos; temos 2 filhos; no dia dos fatos eu estava na casa da mãe do réu; ele também estava; nós fomos pro campo que tem lá em Flexeiras; no bebemos e fomos pra casa da mãe dele; discutimos; eu comecei a falar mais alto que ele e bater boca com ele; ele veio e eu não sei muito bem se foi um soco ou um tapa; meu filhos correram e pediram socorro; eu fui correndo pra fora e fui pra casa da vizinha; ele disse pra mim ‘agora você pode chamar a polícia porque sangrou’; ele disse que iria esperar a polícia; sim, ele sempre me ameaçou a morte; ele sempre me chamou de vagabunda, puta; já me agrediu ano passado quando eu estava de resguardo do filho, já me deu chutes, foram várias agressões; eu sempre tive medo; eu fiz exame de corpo de delito, fez um corte por dentro da minha boca; eu sempre fiquei com vergonha dessas coisas; eu não estou mais morando com o réu; no dia eu também ingeri bebida alcoólica, mas ele bebeu mais;

Testemunha PM RENATO GONZAGA ALVARENGA: me lembro da ocorrência; a vítima relatou que o réu batia nela constantemente; quando chegamos o réu não estava no local, mas depois o localizamos; confirmo meu depoimento em sede policial após ouvir a leitura; me lembro que a vítima tinha um cortezinho na boca;

Testemunha PM ALERRANDRO MOTA: fomos ao local e encontramos a vítima que relatou que recebeu um tapa na boca do réu; o réu estava no local e disse que el que foi pra cima dele e ela se defendeu; não me lembro se a vítima tinha lesão aparente; a vítima relatou ameaça;

interrogatório: no dia ela veio pra cima de mim, me empurrou e me apontou o dedo; eu fui tirar a mão dela e pegou no rosto dela; não foi tapa ou soco; nós discutimos; [...].

Portanto, verifica-se claramente que a lesão corporal se consumou durante uma discussão entre réu e vítima, dentro da relação íntima de afeto, demonstrando-se, assim, a violência doméstica e familiar e, por consequência, que a ação se deu por razões da condição do sexo feminino, não sendo possível afastar a qualificadora prevista no § 13, do artigo 129, do Código Penal.

Nessa linha, conforme destacado pelo
Parquet
em contrarrazões, “como sabido, o legislador optou em alterar a legislação por entender que a violência doméstica e familiar é mais grave quando praticada pelo ofensor em face da vítima mulher, sendo ela cônjuge, companheira, etc., aplicando-se, portanto, a sistemática prevista na Lei n° 11.340/2006 nesses casos, em detrimento da qualificadora prevista no art. 129, § 9°, que prevê apenas relações domésticas, de coabitação ou hospitalidade, independentemente do sexo da vítima”.

Portanto, mantenho a condenação do apelante Deleon Quirino Pereira nas sanções do artigo 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE provimento
, mantendo-se incólumes os termos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 21 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)